Tribunal: STF
Processo: RE 1270585
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. TRIPLO HOMICÍDIO COMETIDO EM PORTUGAL CONTRA VÍTIMAS BRASILEIRAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM". QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO OCORRÊNCIA. CONCURSO COM CRIME DE ROUBO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
    1. O crime praticado por brasileiro no exterior sujeita-se ao princípio da extra territorialidade condicionada ou territorialidade mitigada, desde que observados os requisitos do art. 7°, § 2°, do Código Penal. No caso em análise, o apontado autor dos homicídios é brasileiro e se encontra no país,` atualmente recolhido ao Presídio Nelson Hungria, em Minas Gerais; o crime de homicídio é punível em Portugal; a lei brasileira autoriza a extradição por esse crime, nos termos tanto do revogado Estatuto do Estrangeiro como da atual Lei de Migração (Lei n.° 6.815/80 e Lei 13.445/2017); e o agente não foi absolvido no exterior nem teve eventual pena extinta.
    2. Nem todo crime praticado e executado no exterior por brasileiro deva ser julgado pela Justiça Federal. Tal entendimento resultaria em transforMar a Justiça Federal em juízo universal do cidadão brasileiro no exterior, atraindo a competência federal indistintamente em todas as hipóteses em que presentes os requisitos da extraterritorialidade condicionada, previstos no art. 7°, II, da nossa lei penal codificada. Certamente que não foi esse o objetivo nem do legislador constituinte e tampouco o legislador ordinário, que incorporou o princípio da nacionalidade, embora em caráter mitigado, à nossa legislação penal. Por esse princípio, também conhecido como da personalidade, a lei penal segue o nacional para que ele cumpra a lei do seu país, mesmo estando no estrangeiro.
    3. A tônica do artigo 109 da Constituição Federal, ao fixar a competência da Justiça Federal, foi a presença do interesse do ente federativo maior, qual seja, a União, em trazer para a sua esfera as questões, de qualquer natureza, que extrapolassem os interesses locais dos demais entes federados, para repercutir em todo o território nacional.
    4. O interesse da União é patente quando se trata da utilização de mecanismos de cooperação jurídica internacional. A divisão de competência entre os órgãos jurisdicionais obedece a mesma tônica, em face da repercussão das relações da União com estados estrangeiros e o cumprimento dos tratados internacionais firmados.
    5. O Decreto n. 1.325/1994, que incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, no qual estabelece, na impossibilidade de extradição por ser nacional a parte requerida, a obrigação de "submeter o infrator a julgamento pelo Tribunal competente e, em conformidade com a sua lei, pelos fatos que fundamentaram, ou poderiam ter fundamentado, o pedido de extradição" (art. IV, 1, do Tratado de Extradição).
    6. Compete à Justiça Federal o processo e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado por brasileiro no exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF. Consagra-se, assim, o princípio de direito internacional, conhecido pelas máximas latinas de que "aut dedere aut indicare", ou "extraditare vel iudicare", onde se busca evitar a ausência de punição aos indivíduos que cometerem crimes fora do país da sua nacionalidade. Por ele, os Países que recusarem a extradição de um réu devem, ao menos, comprometer-se a julgar os crimes por ele cometidos fora do seu território.
    7. O novo CPC, aplicável por analogia ao CPP, trouxe um regramento mais abrangente e mais consentâneo com a atual questão da cooperação jurídica internacional, estabelecendo a competência do Juiz Federal para apreciar o pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional.
    8. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que é à Justiça Federal quem cabe decidir sobre a presença do interesse da União no feito (súmula n. 105 do STJ). Se é assim no cível, o mesmo entendimento se aplica, por correspondência, ao juízo penal.
    9. Caso em que as investigações correram paralelas, entre Brasil e Portugal, por suas respectivas polícias, tendo a autoridade brasileira prosseguido nas investigações após a identificação do possível culpado, que se encontra atualmente preso no Brasil, por ordem de autoridade judiciária brasileira.
    10. No caso de crime cometido por brasileiro no estrangeiro, em que não seja cabível a extradição, a competência da Justiça Federal decorre da conjugação dos incisos III e IV do art. 109 da CF, em face do interesse da União manifestado na utilização de mecanismos de cooperação jurídica entre os países previstos em tratados ou convenções internacionais e na transferência da jurisdição para a justiça brasileira em face da negativa de extradição.
    11. A sentença de pronúncia pode afastar as qualificadoras, desde que se sejam totalmente estranhas ao caso concreto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
    12. Compatibilidade da qualificadora do motivo torpe e feminicídio. As duas qualificadoras possuem premissas e finalidades distintas: enquanto a torpeza está relacionada com a motivação (subjetiva) do autor do crime, o feminicídio diz respeito à constatação objetiva da ocorrência de violência de gênero contra a mulher. Por essa razão, assiste razão ao Ministério Público Federal quando argumenta nas razões de recurso em sentido estrito que "antes da Lei n. 13. 104/201.5, nunca se cogitou, como fez a sentença recorrida, de se vislumbrar bis in idem entre a qualificadora do motivo torpe com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, que agrava a pena quando o crime é praticado com violência conta a mulher.
    13. O feminicídio envolve um contexto de discriminação baseada no gênero decorrente de uma situação estrutural de um modelo deturpado de sociedade que estereotipa a mulher como subserviente o homem e possível objeto de condutas violentas, o que se agrava no contexto das relações domésticas e afetivas, como comprovam milhares de casos que ocorrem diariamente em nossa sociedade.
    14. O feminicídio é qualificadora de constatação objetiva e não se confunde com o homicídio de mulheres ou com outras circunstâncias qualificadoras. Incide situações nas quais o homicídio tem por vítima uma mulher por ser mulher, isto é, por questão de gênero, pela própria condição do sexo feminino, cuidando-se por isso de elemento normativo do tipo penal.
    15. Negado provimento ao recurso do réu. Recurso do Ministério Público Federal provido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 109, III e IV, da CF/88, aos argumentos de que (a) a competência da Justiça Federal não é universal para todos os crimes cometidos por brasileiro no estrangeiro. Pelo contrário, a premissa é de que o simples fato de o delito ter sido cometido por brasileiro no exterior não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal; (b) o presente caso evidentemente não se enquadra na competência criminal geral da Justiça Federal, estabelecida pelo art. 109, IV, da CF, pois não se trata de infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; (c) no caso, não há interesse da União a justificar a atração da competência da Justiça Federal; e (d) em que pese a fase investigativa ter tramitado perante a Justiça Federal em razão da prática de atos de Cooperação Jurídica internacional entre o Estado Brasileiro e o Estado Português, nos termos do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal internalizado por meio do Decreto 1.320/94, isto não torna a Justiça Federal competente para processamento e julgamento da ação penal.
    Por fim, requer seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, devendo ser declarada a nulidade dos atos praticados pelo juízo incompetente, determinando-se a remessa dos autos para a Justiça Estadual.
    É o relatório. Decido.
    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região encontra-se em harmonia com o disposto no art. 109, III, da Constituição Federal, haja vista revelar hipótese de necessária atuação da União no cumprimento de Tratados e Acordos Internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
    No caso, trata-se de imputação da prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e roubo, praticados por brasileiro em território português. Conforme assinalado pelo Tribunal de origem, “as investigações correram paralelas, entre Brasil e Portugal, por suas respectivas polícias, tendo a autoridade brasileira prosseguido nas investigações após a identificação do possível culpado, que se encontra atualmente preso no Brasil, por ordem de autoridade judiciária brasileira”.
    Diante desse cenário, faz-se imperiosa a incidência do art. 5º, 1, da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto 7.935/2013. Referido dispositivo dispõe que:
    “1. Quando a extradição não puder ter lugar ou for recusada por se verificar algum dos fundamentos previstos na alínea a) do nº 1 do artigo 3º ou nas alíneas a) e b) do artigo 4º , o Estado requerido deverá, caso o Estado requerente o solicite e as leis do Estado requerido o permitam, submeter o caso às autoridades competentes para que providenciem pelo procedimento criminal contra essa pessoa por todos ou alguns dos crimes que deram lugar ao pedido de extradição.”
    Assim, em se tratando de cooperação internacional em que o Estado Brasileiro se compromete a promover o julgamento criminal de indivíduo cuja extradição é inviável em função de sua nacionalidade, exsurge a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação penal, conforme preceitua o art. 109, III, da Constituição Federal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente